Tribunal: STJ
Processo: 1009626-95.2022.8.26.0344
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2531761 - SP(2023/0456424-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: ANTONIO VANDERLEI DESUO - SP039166
ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY - SP110621
FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVADO
: ARISTEU SOARES CORREA
ADVOGADO
: MARCELO RODOLFO MARQUES - SP233365
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
PET-CT ONCOLÓGICO. ROL DA ANS E AUTOGESTÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de demonstração de violação ao
do Código Civil, vedação ao
art. 422
reexame de provas pela Súmula n. 7 do STJ, não comprovação da divergência
jurisprudencial nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o-2o, do RISTJ,
e por consonância do acórdão recorrido com a Lei n. 14.454/2022.
2. A controvérsia diz respeito a obrigação de fazer
indenização por danos
c/c
morais para autorização e custeio de exame PET-CT oncológico prescrito pelo
médico assistente. O valor da causa foi fixado em R$ 30.000,00.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos para condenar ao custeio do PET-CT
e ao pagamento de danos morais, com honorários de 15%.
4. A Corte
deu provimento parcial à apelação para afastar os danos morais,
a quo
mantendo a obrigação de fazer, com sucumbência recíproca e honorários de 15%
para cada parte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a negativa do PET-CT fora das
diretrizes da ANS é legítima, especialmente em planos de autogestão, à luz dos
arts. 10, §§ 3o-4o, da
(ii) saber se cláusula contratual
Lei n. 9.656/1998;
Documento eletrônico VDA54040512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 3885e53f-97aa-4b2f-bbf0-cbf64d6674a4

referenciada ao rol da ANS, à luz do
do Código Civil, impede a cobertura
art. 422
do exame prescrito; e (iii) saber se foi comprovada divergência jurisprudencial nos
moldes legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O tratamento oncológico prescrito pelo médico impõe o dever de cobertura do
PET-CT, sendo desinfluente a natureza do rol da ANS, o que atrai o óbice da
Súmula n. 83 do STJ.
7. A revisão do entendimento sobre a abusividade da negativa, assentado em
relatórios médicos e inexistência de substituto eficaz, demanda reexame de provas,
o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
8. Incidindo óbices sumulares na via da alínea
, fica prejudicado o conhecimento
a
pela alínea sobre a mesma questão.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando a decisão recorrida
Tese de julgamento
está alinhada à jurisprudência que impõe o custeio de exame PET-CT em
tratamento contra o câncer, sendo desinfluente a natureza do rol da ANS. 2. A
Súmula n. 7 STJ obsta o reexame do conjunto fático-probatório utilizado para
reconhecer a abusividade da negativa de cobertura. 3. A incidência de óbices
sumulares na via da alínea
impede o conhecimento do recurso especial pela
a
alínea ”.
c
:
§§ 3o-4o; CC,
Dispositivos relevantes citados Lei n. 9.656/1998, art. 10,
art. 422;
CPC, arts. 1.029, § 1o, 85, § 11; RISTJ,
§§ 1o-2o
art. 255,
: STJ, Súmulas n. 83, 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 2.111.679/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
3/6/2024;
REsp n. 1.900.682/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54040512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 3885e53f-97aa-4b2f-bbf0-cbf64d6674a4

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54040512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 3885e53f-97aa-4b2f-bbf0-cbf64d6674a4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2531761 - SP (2023/0456424-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: ANTONIO VANDERLEI DESUO - SP039166

ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY - SP110621

FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVADO
: ARISTEU SOARES CORREA
ADVOGADO
: MARCELO RODOLFO MARQUES - SP233365
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
PET-CT ONCOLÓGICO. ROL DA ANS E AUTOGESTÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de demonstração de violação ao
do Código Civil, vedação ao
art. 422
reexame de provas pela Súmula n. 7 do STJ, não comprovação da divergência
jurisprudencial nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o-2o, do RISTJ, e
por consonância do acórdão recorrido com a Lei n. 14.454/2022.
2. A controvérsia diz respeito a obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
para autorização e custeio de exame PET-CT oncológico prescrito pelo médico
assistente. O valor da causa foi fixado em R$ 30.000,00.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos para condenar ao custeio do PET-CT e
ao pagamento de danos morais, com honorários de 15%.
4. A Corte
deu provimento parcial à apelação para afastar os danos morais,
a quo
mantendo a obrigação de fazer, com sucumbência recíproca e honorários de 15%
para cada parte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a negativa do PET-CT fora das
diretrizes da ANS é legítima, especialmente em planos de autogestão, à luz dos arts.
Documento eletrônico VDA52063433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:43
Código de Controle do Documento: d5abc176-da68-4085-8278-9eff0d6bd951

10, §§ 3o-4o, da
(ii) saber se cláusula contratual referenciada ao
Lei n. 9.656/1998;
rol da ANS, à luz do
do Código Civil, impede a cobertura do exame
art. 422
prescrito; e (iii) saber se foi comprovada divergência jurisprudencial nos moldes
legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O tratamento oncológico prescrito pelo médico impõe o dever de cobertura do
PET-CT, sendo desinfluente a natureza do rol da ANS, o que atrai o óbice da
Súmula n. 83 do STJ.
7. A revisão do entendimento sobre a abusividade da negativa, assentado em
relatórios médicos e inexistência de substituto eficaz, demanda reexame de provas, o
que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
8. Incidindo óbices sumulares na via da alínea
, fica prejudicado o conhecimento
a
pela alínea sobre a mesma questão.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando a decisão recorrida
Tese de julgamento
está alinhada à jurisprudência que impõe o custeio de exame PET-CT em tratamento
contra o câncer, sendo desinfluente a natureza do rol da ANS. 2. A Súmula n. 7 STJ
obsta o reexame do conjunto fático-probatório utilizado para reconhecer a
abusividade da negativa de cobertura. 3. A incidência de óbices sumulares na via da
alínea impede o conhecimento do recurso especial pela alínea ”.
a
c
:
§§ 3o-4o; CC,
Dispositivos relevantes citados Lei n. 9.656/1998, art. 10,
art. 422;
CPC, arts. 1.029, § 1o, 85, § 11; RISTJ,
§§ 1o-2o
art. 255,
: STJ, Súmulas n. 83, 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 2.111.679/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria
3/6/2024;
REsp n. 1.900.682/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ECONOMUS
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL, contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial pela ausência de demonstração de violação ao
do Código Civil, com
art. 422
vedação ao reexame de provas pela Súmula n. 7 do STJ, e pela não comprovação da
divergência jurisprudencial nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o-2o,
Documento eletrônico VDA52063433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:43
Código de Controle do Documento: d5abc176-da68-4085-8278-9eff0d6bd951

do RISTJ, além de consignar que o acórdão recorrido está em consonância com a
quanto à cobertura de procedimentos não previstos no rol da
Lei n. 14.454/2022
ANS.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 421.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação cível nos autos de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.
O julgado foi assim ementado (fl. 249):

APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANO
MORAL SENTENÇA PROCEDENTE INCONFORMISMO DO PLANO DE
SAÚDE NEGATIVA DE COBERTURA DE AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO
DE EXAME PET-CT - AUTOR PORTADOR DE CÂNCER DE PÂNCREAS COM
LESÕES
SECUNDÁRIAS
HEPÁTICAS
DIFUSAS
-
ALEGAÇÃO
DE
PREVALÊNCIA DA SÚMULA 608 DO STJ, POR SER ENTIDADE DE
AUTOGESTÃO, PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DO CDC - INTELIGÊNCIA
DE QUE A SÚMULA 608 QUE REVOGOU A SÚMULA 469 AMBAS DO STJ
OFENSA À
- SISTEMA DE AUTOGESTÃO QUE DEVE
LEI No 9.656/98
OBEDIÊNCIA À LEI - EXPRESSA PRESCRIÇÃO MÉDICA - RECUSA SOB A
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E POR NÃO
CONSTAR NO ROL DA ANS ABUSIVIDADE DA RECUSA - OS
PROCEDIMENTOS DE SAÚDE COBERTOS PELOS PLANOS NÃO PODEM
SOFRER LIMITAÇÕES QUANDO O PACIENTE ESTÁ EM TRATAMENTO E
QUANDO PRESCRITOS POR MÉDICO - ESCOLHA QUE CABE TÃO
SOMENTE AO MÉDICO RESPONSÁVEL E AO PACIENTE - LIMITAÇÃO
ABUSIVA SÚMULAS No 95 E 102 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DANO MORAL INOCORRÊNCIA URGÊNCIA SOLUCIONADA COM A
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DIVERGÊNCIA CONTRATUAL ANTECIPAÇÃO
DE TUTELA CONCEDIDA - DADO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL

Documento eletrônico VDA52063433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:43
Código de Controle do Documento: d5abc176-da68-4085-8278-9eff0d6bd951

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
379):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO INEXISTENTE - EFEITO
INFRINGENTE OU MODIFICATIVO QUE SÓ PODE SER ACOLHIDO EM
SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, QUANDO A DECISÃO TENHA ADOTADO
PREMISSA
EQUIVOCADA,
INCLUSIVE
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 10, §§ 3o e 4o, da
porque a negativa do PET-CT fora
Lei n. 9.656/1998,
das diretrizes da ANS seria legítima, sobretudo em planos de autogestão, nos quais
as restrições preservam o equilíbrio atuarial e a definição de cobertura mínima
obrigatória;
b) 422, do Código Civil, já que o acórdão recorrido teria violado a boa-fé
objetiva e o princípio
ao impor cobertura não prevista
pacta sunt servanda
contratualmente.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a negativa de cobertura
do PET-CT foi abusiva mesmo sem previsão nas DUT, divergiu do entendimento
dos acórdãos
(autogestão e legitimidade de restrições) e
REsp 1.121.067/PR
(rol, em regra, taxativo).
REsp 1.733.013/PR
Requer o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a
presente ação.
Contrarrazões às fls. 386-391.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52063433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:43
Código de Controle do Documento: d5abc176-da68-4085-8278-9eff0d6bd951

A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer c/c indenização
por danos morais em que a parte autora pleiteou a autorização e o custeio do exame
PET-CT oncológico prescrito pelo médico assistente e a condenação por danos
morais. O valor da causa foi fixado em R$ 30.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para
condenar o requerido a autorizar e custear o PET-CT e pagar R$ 5.000,00 por danos
morais, com honorários fixados em 15%.
A Corte estadual deu provimento parcial à apelação para afastar a
condenação por dano moral, mantendo a obrigação de fazer, com sucumbência
recíproca e honorários de 15% para cada parte sobre o valor da causa.
I - Arts. 10, §§ 3o-4o, da Lei n. 9.656/1998
No recurso especial a parte recorrente alega que o acórdão violou a
definição legal de coberturas e a competência da ANS, porque autorizou PET-CT
fora das diretrizes do rol e desconsiderou a natureza dos planos de autogestão.
O acórdão recorrido concluiu que, havendo cobertura para tratamento
oncológico, indicação médica expressa e inexistência de substituto eficaz, a negativa
fundada apenas na ausência de previsão específica no rol revela-se abusiva, devendo
prevalecer a proteção do direito à saúde e à vida, com base na
e
Lei n. 9.656/1998
nas súmulas do TJSP.
Em relação ao exame oncológico, a jurisprudência desta Corte firmou-se
no sentido de que "as operadoras de plano de saúde possuem o dever de cobertura de
exames, procedimentos ou medicamentos utilizados em tratamento contra o câncer,
como no caso dos autos, bem como a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da
Documento eletrônico VDA52063433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:43
Código de Controle do Documento: d5abc176-da68-4085-8278-9eff0d6bd951

ANS, nessas hipóteses, é desinfluente à análise da obrigatoriedade de custeio"
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp n. 2.111.679/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
3/6/2024,
5/6/2024)
Assim, verifica-se que as instâncias de origem decidiram em sintonia com
a jurisprudência do STJ ao reconhecer ser devido o custeio/fornecimento do exame
PET-CT para tratamento de câncer prescrito pelo médico assistente e cuja
imprescindibilidade foi demonstrada, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa
ou exemplificativa do rol da ANS, o que atrai o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
II -
do CC
Art. 422
A parte alega que o acórdão violou a boa-fé objetiva e o princípio da pacta
ao impor cobertura não contratada, já que o contrato referencia o rol
sunt servanda
da ANS.
O Tribunal de origem decidiu que a cláusula contratual não pode limitar o
método indicado pelo médico quando coberta a enfermidade, reconhecendo a
abusividade da negativa em contexto de tratamento oncológico, com base em
relatórios médicos e na ausência de exame substituto eficaz.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Divergência jurisprudencial
A incidência dos óbices sumulares processuais quanto à interposição pela
alínea
do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial
a
pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
A esse respeito: AgInt no
relatora Ministra Maria
REsp n. 1.900.682/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/3/2021,
6/4/2021.
IV - Conclusão
Documento eletrônico VDA52063433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:43
Código de Controle do Documento: d5abc176-da68-4085-8278-9eff0d6bd951

Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52063433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:43
Código de Controle do Documento: d5abc176-da68-4085-8278-9eff0d6bd951

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.531.761 / SP
Número Registro: 2023/0456424-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10096269520228260344 1009626952022826034450000 20230000278288 20230000408321
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS : ANTONIO VANDERLEI DESUO - SP039166
ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY - SP110621
FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVADO
: ARISTEU SOARES CORREA
ADVOGADO
: MARCELO RODOLFO MARQUES - SP233365
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54009646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:09:36
Código de Controle do Documento: c15e4d5d-cf9e-4e76-87bc-7ec0b937bdb0

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:09:36
Código de Controle do Documento: c15e4d5d-cf9e-4e76-87bc-7ec0b937bdb0